Tribunal: TJPA
Processo: 0006927-88.2018.8.14.0097
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA E APLICOU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO AO RECORRIDO ? PROVIMENTO ? PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DESCRITOS NO ART. 312 DO CPP ? MODUS OPERANDI, PERICULOSIDADE DO AGENTE E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA QUE JUSTIFICAM A APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIOTESE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEIS E INSUFICIENTES. 1.1 - O periculum in libertatis, restou evidenciado pelo modus operandi empregado pelo recorrido e demais corréus na empreitada delitiva, tendo adentrado na residência das vítimas e ceifado a vida de uma delas mediante diversos golpes de arma branca, não tendo obtido êxito no assassinato do segundo ofendido por motivos alheios às suas vontades, demonstrando-se a periculosidade exacerbada do réu. 1.2 ? Some-se a isso o fato de o recorrido já possuir uma condenação em curso nos autos da Ação Penal nº.: 0015643-70.2015.8.14.0401, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cuja pena encontra-se em execução definitiva, demonstrando-se ser o acusado contumaz na prática delitiva, circunstâncias que revelam a possibilidade concreta de que, caso permaneça solto, volte a delinquir. 1.3 ? É imperiosa a segregação cautelar do recorrido para a garantia da ordem pública, posto que a gravidade concreta do delito evidência a periculosidade do agente, bem como a habitualidade delitiva, justificam a medida extrema no presente caso, sendo inadequada e insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP na hipótese. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE SEJA DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO CARLOS GLEIDSON SOARES SENA, DETERMINANDO-SE A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ORDEM AO JUÍZO DE ORIGEM VISANDO O SEU CUMPRIMENTO ? UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº: 0006927-88.2018.814.0097.
COMARCA DE ORIGEM: Benevides (Vara Criminal)
RECORRENTE: Ministério Público do Estado do Pará
RECORRIDO: Carlos Gleison Soares Sena (Def. Púb. João Paulo C. G. Lédo)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antônio Ferreira das Neves.
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA E APLICOU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO AO RECORRIDO - PROVIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DESCRITOS NO ART. 312 DO CPP - MODUS OPERANDI, PERICULOSIDADE DO AGENTE E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA QUE JUSTIFICAM A APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIOTESE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEIS E INSUFICIENTES. 1.1 - O
periculum in libertatis
, restou evidenciado pelo
modus operandi
empregado pelo recorrido e demais corréus na empreitada delitiva, tendo adentrado na residência das vítimas e ceifado a vida de uma delas mediante diversos golpes de arma branca, não tendo obtido êxito no assassinato do segundo ofendido por motivos alheios às suas vontades, demonstrando-se a periculosidade exacerbada do réu. 1.2 - Some-se a isso o fato de o recorrido já possuir uma condenação em curso nos autos da Ação Penal nº.: 0015643-70.2015.8.14.0401, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cuja pena encontra-se em execução definitiva, demonstrando-se ser o acusado contumaz na prática delitiva, circunstâncias que revelam a possibilidade concreta de que, caso permaneça solto, volte a delinquir. 1.3 - É imperiosa a segregação cautelar do recorrido para a garantia da ordem pública, posto que a gravidade concreta do delito evidência a periculosidade do agente, bem como a habitualidade delitiva, justificam a medida extrema no presente caso, sendo inadequada e insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP na hipótese.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
,
PARA QUE SEJA DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO CARLOS GLEIDSON SOARES SENA, DETERMINANDO-SE A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ORDEM AO JUÍZO DE ORIGEM VISANDO O SEU CUMPRIMENTO
- UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial
,
para que seja decretada a prisão preventiva do acusado Carlos Gleidson Soares Sena, determinando-se a expedição de Carta de Ordem ao juízo de origem visando o seu cumprimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 15 dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ às
fls. 147/150-v
, irresignado com a decisão do MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides às
fls.

142/143
, que concedeu ao denunciado CARLOS GLEISON OARES SENA, ora recorrido, a liberdade provisória e aplicou-lhe medidas cautelares diversas da prisão, consistentes na atualização de seu endereço e na obrigação de informar ao juízo qualquer mudança de domicílio.

Em suas razões recursais, o
dominus litis
requer a reforma da decisão vergastada, alegando que estão presentes os pressupostos para a decretação da custódia cautelar do recorrido, insculpidos no art. 312 do CPP, sendo a mesma necessária para a manutenção da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal, devendo ser considerada no caso em tela a gravidade concreta do delito, sobretudo, em razão da necessidade de manutenção da integridade da vítima sobrevivente e de uma testemunha ocular do ilícito praticado pelo recorrido que, em concurso com os demais agentes, teriam ceifado a vida do ofendido Carlos Nazaré da Silva Sena, incorrendo nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I,III e IV do CPB, além de terem tentado ceifar a vida da vítima Luiz Carlos da Silva Sena.

Em contrarrazões às
fls. 151/157
, o recorrido rechaça os argumentos do
Parquet
e pleiteia pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 162/179
) pelo conhecimento e provimento interposto, a fim de que seja reformada a decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido.

É o relatório
.
Sem revisão
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a proferir o voto.

Narra a inicial que no dia 20.10.2018, por volta das 04h00min, os acusados Dhonatan Soares Sena, vulgo "Jhony";
Carlos Gleison Soares Sena, vulgo "Capixaba"
; Dhon Márcio da Silva Barbosa e Jhonatan Batista da Silva, vulgo "Merson", já falecido, livres e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com
animus necandi
, por motivo torpe, meio cruel e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ingressaram na residência de Carlos Nazaré da Silva Sena, conhecido como "Sales", e passaram a desferir inúmeros golpes de faca em Carlos e no irmão Luis Carlos da Silva, o qual travou luta corporal com os acusados, sendo que o primeiro veio a óbito e o segundo, por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, conseguiu sobreviver.

Segue informando que, de acordo com o depoimento da vítima Luís Carlos da Silva Sena na delegacia, que o ofendido Carlos Sena estava dormindo na residência do declarante, quando, pela madrugada, a casa foi invadida pelos, acusados, munidos de arma branca, tipo faca, com
animus necandi
e iniciaram luta corporal com a vítima. Na ocasião, o depoente foi despertado por gritos de socorro do irmão, e, imediatamente, agiu em defesa de Carlos, golpeando um dos acusados na região lateral, abaixo do braço esquerdo, porém, Luís Carlos deixou cair a faca no chão e também foi golpeado. Carlos Sena, por sua vez, faleceu no local.

Referem-se ainda, que a motivação do crime teria sido porque Carlos da Silva Sena não concordava com os atos, ilícitos do irmão, Antônio Carlos da Silva Sena, conhecido como "Mapará", e falava muito da boca de fumo que ocorria na residência deste, sendo visto como "cagueta" e/ou "boca mole", por Antônio Carlos e pelos filhos deste, "Capixaba" e "Jhony", e pelos amigos "Dhon Márcio" e "Merson", já que a referida residência era ponto de tráfico dos acusados.

Descreve que, na data de 06.03.2018, por volta das 02h00min, na Rua das Mangueiras, n° 65, Genipaúba, em Santa Bárbara do Pará, Antônio Carlos da Silva, vulgo "Mapará", morto por vários elementos encapuzados, mediante disparo de arma de fogo, com características de extermínio, tendo sido o homicídio de "Mapará" interpretado pelos acusados como sendo resultado dos falatórios de Carlos da Silva Sena, o qual passou a ser responsabilizado pela referida morte e odiado pelo bando, culminando com a morte da vítima. Salientando, ainda, que os algozes expressavam para toda comunidade o desejo incessante de ceifar a vida do ofendido.

Em razão dos fatos, o recorrido (Carlos Gleison Soares Sena) e os demais réus foram denunciados como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, art. 29 c/c art 14, I e II, ambos do CPB, tenso sido decretada a prisão preventiva dos acusados em 31.01.2019 (
fls. 27/29
), contudo, em decisão datada de 22.11.2019 (
fls. 142/143
) o juízo de piso entende por bem conceder a liberdade provisória ao acusado, impondo medidas cautelares diversas da prisão, conta a qual o
Parquet
apresentou o presente recurso com o fito de buscar a reforma da decisão vergastada,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

Com efeito, é sabido que, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a prisão constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos nos arts. 312,
caput
1
,
e 313
2
, do Código de Processo Penal. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII
3
, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do acusado ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Para a decretação da prisão preventiva são necessários a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como ao menos uma das exigências cautelares previstas no art. 312, do CPP, tais como: garantia da ordem pública ou da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Assim, vê-se que a prisão preventiva, enquanto medida excepcional, deve ser interpretada restritivamente, devendo ser imposta somente como
ultima ratio
, sendo ilegal a sua determinação ou manutenção quando, no caso concreto, seja suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319
4
, do CPP.

In casu
,
os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva restaram demonstrados nos autos,
constatando-se que os acusados, dentre eles, o recorrido, em comunhão de desígnios, teriam invadido a casa da vítima Carlos Nazaré da Silva Sales na madrugada do dia 20.10.2018 e passaram a desferir contra ele inúmeros golpes de faca, levando-o a óbito no local, conforme atesta o laudo necroscópico de
fls. 134/134-v
.

Na ocasião, estava no imóvel o Sr. Luiz Carlos da Silva Sena, o qual tentou defender a primeira vítima, seu irmão, contudo, também foi golpeado diversas vezes pelo bando, que empreendeu fuga do local em seguida.

Nesse sentido, observa-se que o
periculum in libertatis,
restou evidenciado pelo
modus operandi
empregado pelo recorrido e demais corréus na empreitada delitiva, tendo adentrado na residência das vítimas e ceifado a vida de uma delas mediante diversos golpes de arma branca, não tendo obtido êxito no assassinato do segundo ofendido por motivos alheios as suas vontades, demonstrando-se a periculosidade exacerbada do réu.

Ademais, observa-se que o recorrido já possui uma condenação em curso nos autos da Ação Penal nº.: 0015643-70.2015.8.14.0401, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cuja pena encontra-se em execução definitiva, demonstrando-se ser o acusado
contumaz na prática delitiva, circunstâncias que revelam a possibilidade concreta de que, caso permaneça solto, volte a delinquir
.

Desta feita,
é imperiosa a segregação cautelar do recorrido para a garantia da ordem pública, posto que a gravidade concreta do delito evidencia a periculosidade do agente, e aliada a habitualidade delitiva, justificam a medida extrema no presente caso, sendo inadequada e insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP na hipótese
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
verbis
:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA
.
1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.
2.
Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, uma vez que, supostamente, tentou ceifar a vida das duas vítimas através de "pauladas" desferidas contra o crânio dessas, sem lhes possibilitar meio de defesa algum, tendo sido registrado, inclusive, a menção de que o agente teria dito que, caso uma das vítimas não viesse a falecer, voltaria a intentar contra a sua vida. Tais peculiaridades evidenciam a gravidade concreta da conduta e, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.
3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, ainda que seja o recorrente portador de condições pessoais favoráveis.
4. Recurso desprovido.
(RHC 122.813/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO.
MODUS OPERANDI. RÉU COM REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo (i) modus operandi empregado (o paciente, após discussão, desferiu diversas facadas em seu próprio irmão, causando múltiplos cortes profundos e a sua morte) e (ii) pelo fato de que o recorrente já havia matado a sua própria esposa, gestante à época, a indicar que não se trata de fato isolado em sua vida. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.
(...)
5. No caso, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e para a devida instrução probatória.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 126.409/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso ministerial, para que seja decretada a prisão preventiva do acusado CARLOS GLEIDSON SOARES SENA, determinando a expedição de Carta de Ordem ao juízo de origem visando o seu cumprimento.

É como voto.

Belém (PA), 15 de setembro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

2

Art. 313
. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I
- nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II
- se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III
- se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Parágrafo único
. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

3

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

4

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.